Tribunal: TJMT
Processo: 1005569-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005569-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELICEZANNE PAZ GONCALVES - CPF: 916.386.581-53 (APELANTE), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO), Presidente da Comissão do Processo Seletivo do CAOC/25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTARES – CAOC/2025. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. INTERSTÍCIO MÍNIMO DE DOIS ANOS NA GRADUAÇÃO DE 1o SARGENTO BM. REQUISITO EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança impetrada por militar estadual visando à suspensão dos efeitos do ato que indeferiu sua inscrição no Processo Seletivo Interno regido pelo Edital n. 040/DEIP/2024, destinado ao ingresso
no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC/2025, sob alegação de ilegalidade das exigências relativas ao interstício mínimo na graduação de 1o Sargento BM, diploma de nível superior e requisitos documentais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se os requisitos previstos no edital para ingresso no CAOC/2025 extrapolaram os limites legais ao exigirem interstício mínimo de dois anos na graduação de 1o Sargento BM e demais condições não previstas no art. 31 da LC Estadual n. 408/2010, bem como se o ato administrativo de indeferimento careceu de motivação suficiente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Edital n. 040/DEIP/2024 encontra fundamento direto no art. 10 da LC Estadual n. 530/2014, com redação dada pela LC Estadual n. 775/2023, que prevê expressamente, para composição do Quadro Complementar de Oficiais Bombeiros Militares, a exigência de interstício mínimo de dois anos na graduação de 1o Sargento BM e graduação de nível superior.

4. A
exigência impugnada não constitui inovação normativa criada pelo edital, mas mera reprodução de requisito legal expresso, inexistindo afronta aos princípios da legalidade ou da razoabilidade.

5.
LC Estadual n. 408/2010 disciplina normas gerais de ensino e formação no âmbito da Corporação, ao passo que a LC Estadual n. 530/2014 estabelece disciplina específica e superveniente
relativa ao Quadro Complementar de Oficiais Bombeiros Militares, devendo prevalecer a norma especial.

6. O
princípio da vinculação ao edital impõe observância às regras do certame quando compatíveis com o ordenamento jurídico, vinculando Administração e candidatos. Admitir a participação de candidato sem preenchimento dos requisitos legais importaria violação à isonomia e à segurança jurídica do certame.

7. A
motivação do ato administrativo mostrou-se suficiente, porquanto fundada em critérios objetivos, previamente divulgados no edital e plenamente cognoscíveis pela candidata, sendo desnecessária fundamentação exauriente diante de causa determinante objetiva.

8
. A
legações genéricas acerca de supostas irregularidades do certame e referências a decisões liminares proferidas em outros processos não possuem aptidão para afastar os fundamentos objetivos do ato impugnado ou demonstrar direito líquido e certo.

IV – DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

9.
Recurso desprovido. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
“É legítimo o indeferimento de inscrição em processo seletivo interno para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC quando ausente o preenchimento do requisito legal de interstício mínimo na graduação previsto em legislação específica, inexistindo ilegalidade em exigência editalícia que apenas reproduz disposição legal.”

Dispositivos citados:
CF, art. 37, caput; Lei n. 12.016/2009; LC Estadual n. 408/2010, art. 31; LC Estadual n. 530/2014, art. 10; LC Estadual n. 775/2023.

Jurisprudência citada
:
STJ,
AgInt
no RMS 43.823/MG,
Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma,
j. em 16.8.2021;
TJMT, N.U. 1025386-61.2025.8.11.0000,
Des. Jones Gattass Dias, Turma de
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 2
.
10
.
2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

nos autos do Mandado de Segurança n. 1005569-82.2025.8.11.0041, impetrado com o objetivo de suspender os efeitos do Edital Complementar n. 003, que indeferiu a inscrição do impetrante no Processo Seletivo Interno regido pelo Edital n. 040/DEIP/2024, destinado ao ingresso e matrícula no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC/2025; a declaração de nulidade das exigências editalícias não previstas no art. 31, da Lei Complementar Estadual n. 408/2010 e a garantia de sua inscrição e participação no certame.

Na petição inicial (Id. 362227402), o impetrante, 1o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, sustentou, em síntese, que o Edital Complementar n. 003 indeferiu sua inscrição com fundamento em exigências previstas no item 3.1.2 do edital, notadamente interstício mínimo de 2 (dois) anos na graduação de 1o Sargento e diploma de nível superior, além das exigências documentais constantes do item 5.9. Alegou que tais requisitos não encontram previsão no art. 31 da Lei Complementar Estadual n. 408/2010, diploma que, segundo defende, disciplina as condições para matrícula no CHOA/CAOC. Aduziu, ainda, que o recurso administrativo por ele interposto foi rejeitado pelo Edital Complementar n. 005, sem fundamentação idônea, em afronta aos princípios da legalidade e motivação dos atos administrativos.

Requereu, liminarmente e no mérito, a suspensão dos efeitos do indeferimento administrativo, a garantia de participação no certame e a declaração de nulidade das exigências editalícias reputadas ilegais.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 362227419).

O Juízo denegou a segurança (Id. 362227425), ao fundamento, em síntese, de que:

as exigências editalícias impugnadas não configuram inovação ilegal, pois decorrem da legislação estadual aplicável, notadamente da Lei Complementar Estadual n. 530/2014, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 775/2023; de que a Lei Complementar Estadual n. 408/2010, invocada pelo impetrante, não prevalece sobre a disciplina específica posterior relativa ao ingresso no Quadro Complementar de Oficiais; a motivação do indeferimento administrativo, embora sucinta, mostrou-se suficiente, por decorrer objetivamente do não preenchimento dos

requisitos previstos no edital; e, por fim, não houve demonstração, mediante prova pré-constituída, do alegado direito líquido e certo.

Nas razões recursais (Id. 362227426), o impetrante, ora apelante, sustenta que a sentença incorreu em erro de direito ao equiparar os requisitos de promoção aos requisitos de ingresso no CAOC, aplicando ao caso as exigências previstas na Lei Complementar Estadual n. 530/2014, embora a controvérsia, a seu ver, devesse ser resolvida à luz do art. 31 da Lei Complementar Estadual n. 408/2010. Afirma que o edital extrapolou sua função regulamentar ao criar restrições não previstas em lei, especialmente o interstício mínimo de 2 anos na graduação, a apresentação de diploma de curso superior e a exigência de certidões não previstas legalmente. Aduz, ainda, ausência de motivação do ato administrativo que indeferiu sua inscrição, por violação ao art. 50, I, da Lei n. 9.784/1999 e ao art. 37, caput, da Constituição Federal. Invoca precedentes do STF, STJ e decisão liminar proferida em caso que reputa idêntico, além de alegar quebra da isonomia e notícias públicas de irregularidades no certame.

Requer provimento ao recurso para reformar a sentença, conceder a segurança, anular o ato de indeferimento, assegurar sua participação no CAOC/25 e declarar a nulidade das exigências editalícias que extrapolariam os limites da LC n. 408/2010.

Em contrarrazões (Id. 362227432), pelo desprovimento do recurso, o Estado de Mato Grosso reitera a prevalência da LCE n. 530/2014, alterada pela LCE n. 775/2023, como disciplina específica aplicável ao ingresso no CAOC, bem como a inexistência de ilegalidade ou ausência de motivação no ato administrativo impugnado.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 363675351), em parecer do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando, em suma, que a legislação específica posterior prevalece sobre a disciplina geral invocada pelo apelante, além de destacar precedente desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo em caso análogo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia a verificar se a apelante possui direito líquido e certo à inscrição e participação no Processo Seletivo Interno para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC/2025, regido pelo Edital n. 040/DEIP/2024, não obstante o indeferimento fundado no descumprimento dos requisitos editalícios, especialmente o interstício mínimo de 02 (dois) anos na graduação de 1o Sargento BM.

A apelante sustenta, em síntese, que os requisitos para matrícula no curso deveriam observar exclusivamente o art. 31 da L
C
Estadual n.
408/2010 (Lei de Ensino do CBMMT), diploma que, segundo afirma, não exigiria interstício mínimo na graduação nem diploma de nível superior.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O Edital n. 040/DEIP/2024
(Id 362227403)
foi expressamente fundamentado no art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 530/2014, com redação conferida pela Lei Complementar n. 775/2023, dispositivo que disciplina a composição do Quadro Complementar de Oficiais Bombeiros Militares e estabelece, de forma objetiva, a exigência de:

“Subtenente BM ou Primeiro-Sargento BM com o mínimo de 02 (dois) anos de interstício nessa graduação [...] e graduação de nível superior [...] que concluíram com êxito o Curso de Adaptação de Oficial Complementar (CAOC)”
,
assim dispondo:

3. DOS REQUISTOS PARA A INSCRIÇÃO

[...]

3.1.2. ser Primeiro Sargento BM do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militar,
com mínimo de 02 (dois) anos de interstício nesta graduação completos até o último dia de matrícula para
in
í
cio
do curso
, conforme cronograma (10 de abril de 2025), e possuidor de Curso de Formação de Sargentos – CFS ou Estágio de Qualificação de Sargentos – EQS (curso equivalente ao CFS conforme art. Art. 57 da Lei no 10.076/2014) e de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS ou Estágio de Atualização de Sargentos – EAS (curso equivalente ao CAS conforme art. Art. 57 da Lei no 10.076/2014), e graduação de nível superior legalmente
reconhecida, de acordo com o estabelecido no art. 10 da Lei Complementar no 530 de 31 de março de 2014, com redação dada pela Lei Complementar no 775 de 27 de setembro de 2023;

A exigência combatida, portanto, não decorre de inovação arbitrária do edital, mas de reprodução direta de requisito legal expresso.

Embora a apelante invoque o art. 31 da LC n. 408/2010, observa-se que referido diploma disciplina regras gerais de ensino e formação no âmbito da Corporação, ao passo que a LC n. 530/2014 regula especificamente os requisitos relacionados ao Quadro Complementar de Oficiais Bombeiros Militares e ao atual modelo de Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC.

Nesse contexto, prevalece a disciplina específica prevista na legislação superveniente, não havendo incompatibilidade ilegal no edital impugnado.

Também não procede a alegação de que a Administração teria confundido requisitos de promoção com requisitos de ingresso no curso.

O próprio sistema normativo
consigna
que o CAOC constitui etapa vinculada ao acesso ao Quadro Complementar de Oficiais, razão pela qual não se mostra juridicamente razoável admitir candidato que, desde logo, não demonstre aptidão para satisfazer os requisitos legalmente previstos para a composição do quadro funcional correspondente.

Conforme se extrai dos autos, a apelante foi promovida à graduação de 1o Sargento BM em 2.12.2024, circunstância que inviabiliza o cumprimento do interstício mínimo de dois anos exigido no cronograma do certame.

Ausente, portanto, o preenchimento de requisito objetivo expressamente previsto em lei e no edital.

O princípio da vinculação ao edital
, alicerçado na
legalidade,
na
impessoalidade e
na
isonomia
, i
mpõe observância estrita às regras do certame, as quais vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, desde que compatíveis com o ordenamento jurídico.

Efetivamente, o edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, constitui a lei interna do certame, sendo de observância obrigatória tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos. Nesse sentido
:
“A consagrada máxima de que o edital faz lei entre as partes é a regra, que tem como uma das exceções os casos em que a norma editalícia viola normas de status constitucional”
(
AgInt
no RMS 43.823/MG, Min
.
Gurgel de Faria, Primeira Turma, j
. em 1
6
.8.2021).

No caso, entretanto, não se verifica qualquer desconformidade entre o Edital n. 040/DEIP/2024 e a legislação de regência, porquanto as
exigências impugnadas reproduzem requisito expressamente previsto no art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 530/2014, com redação
da
LC n. 775/2023.

Permitir a participação de candidato que não atende requisito legalmente estabelecido importaria, ademais, violação à isonomia em relação aos demais concorrentes que preencheram integralmente as condições exigidas.

Igualmente improcede a alegação de nulidade por ausência de motivação do ato que inferiu o recurso administrativo.

Embora sucinta, a fundamentação do indeferimento revela-se suficiente, porquanto assentada em critérios objetivos, previamente estabelecidos no edital e de inequívoco conhecimento da candidata.

A motivação administrativa não exige desenvolvimento exauriente quando a causa determinante do ato é objetiva, previamente divulgada e plenamente cognoscível pelo administrado.
No caso, os fundamentos do indeferimento eram objetivos, predeterminados e amplamente divulgados no Edital n. 040/DEIP/2024. A apelante tinha plena e inequívoca ciência dos critérios de exclusão quando realizou sua inscrição. A remissão implícita as condições editalícias, nesse contexto, é suficiente para satisfazer a exigência constitucional de motivação, dado que a administrada não se viu privada das condições de compreensão e de impugnação da decisão.

As referências a decisões liminares proferidas em outros processos,
como precedente favorável em caso supostamente idêntico, não
prosperam
.
Decisões
liminares possuem natureza
precária
e
provisória
,
não
fazendo coisa julgada nem vinculando o julgamento do
mérito
de outros processos. Cada caso
há
de ser examinado segundo suas
próprias
peculiaridades
fáticas
e
jurídicas
.

Quanto às alegações genéricas de irregularidades no certame CAOC/25, referenciadas a notícias de imprensa e audiência pública na Assembleia Legislativa, além de não constituírem prova pré-constituída do direito líquido e certo, são absolutamente alheias a situação jurídica individual da apelante e não afastam os afastam os fundamentos objetivos do indeferimento de sua inscrição.

Adicionalmente,tendo em estima a integridade e a coerência da jurisprudência, mantenho o entendimento adotado em caso análogo:

É legítimo o indeferimento de inscrição em processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares da PMMT quando não atendido o requisito legal de dois anos de interstício na graduação de 1o Sargento, não sendo possível flexibilizá-lo por interpretação extensiva do edital, em respeito ao princípio da vinculação ao edital e à isonomia
(
N.U 1025386-61.2025.8.11.
0000, Des.
Jones Gattass Dias,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
j. em 2.10.2025).

Desse modo, ausente direito líquido e certo, impõe-se a manutenção integral da sentença denegatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026